Tribunal: TJMT
Processo: 1008376-72.2023.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008376-72.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.406.021-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 890.056.001-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO – RECURSO PREJUDICADO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.018, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A sentença proferida na ação principal implica na perda do objeto do agravo de instrumento que verse sobre deferimento ou indeferimento de antecipação de tutela ante o caráter de cognição exauriente da sentença. Agravo de instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1008376-72.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º 1008376-72.2023.8.11.0000

Agravante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Agravado:
Fazenda Pública Municipal de Nova Brasilândia e Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela.

Decisão agravada
(processo n.° 1001366-36.2022.8.11.0024)
:
indeferiu pedido liminar sob o fundamento de que
“(...)
não há estudos conclusivos acerca da utilização do medicamento para tratamento da patologia do autor, não sendo favorável à concessão do medicamento, mesmo porque, existe tratamento regulamentado e disponível pelo SUS para o tratamento da patologia em questão
”.

Agravo de Instrumento
: Defendeu que diante da ausência de fornecimento de medicamento, o paciente Claudinei corre risco de vida.

Declínio de competência
(Id. 165075180): Em decisão monocrática, o Des. Relator Mario Roberto Kono de Oliveira
declinou da competência
jurisdicional do e. Tribunal de Justiça
para este Colegiado, em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 85560/2016 e Resolução n.° 04/2014.

Parecer

do Ministério Público
(Id. 173378159): opinou pelo provimento do recurso como forma de garantir acesso à saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1008376-72.2023.8.11.0000

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1008376-72.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º 1008376-72.2023.8.11.0000

Agravante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Agravado:
Fazenda Pública Municipal de Nova Brasilândia e Estado de Mato Grosso

VOTO

O contexto fático processual revela que o processo de origem foi sentenciado na data de 05/05/2023. Elementar, portanto, que houve a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão combatida, proferida em 03/04/2023, possui natureza interlocutória e, naturalmente, foi superada pelo julgamento de mérito.

Diante da
alteração da situação fática processual é o caso de declarar prejudicada a análise de mérito deste
agravo de instrumento
, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento.Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito”. (N.U 1025906-26.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ICMS. TRANSPORTE DE GADOS PARA ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. 1. A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que deferiu a tutela de urgência. 2. Recurso prejudicado”. (N.U 1002607-20.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Por essas razões, com respaldo no
artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil
,
JULGO EXTINTO o presente agravo de instrumento
sem resolução do mérito conforme acima exposto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023